Tribunal: TJMT
Processo: 1016499-55.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016499-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 872.482.631-68 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – PROVA DOCUMENTAL QUANTO À EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO USO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelo CDC, em que é previsto a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não há isenção da parte do ônus de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), uma vez que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Nos casos em que a pretensão do consumidor se baseia em negativa pura da contratação do serviço, admite-se como meio de prova idôneo da contratação os espelhos do sistema interno da Cia Telefônica, quando presentes dados pessoais do reclamante, com conteúdo mínimo quanto à contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OI MÓVEL S.A. contra a sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1016499-55.2020.8.11.0003), ajuizada
contra a
apelante
por

ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA,

julgou o pedido improcedente
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem assim do débito negativador questionado na lide, e “
condenar a empresa ré
a
o pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão
”
(cf. Id. nº 110994497).

A
apelante
alega
que
“
a negativação discutida n
este
s autos refere
-se
ao inadimplemento da fatura com vencimento dia 20/05/2019, no valor de R$ 182,83, que corresponde à utilização do plano Oi Total Fixo + Pós Conectado 500 + Banda Larga, vinculado ao terminal fixo (66) 3425-1212, além da linha móvel (66) 98408-1212
”, e afirma que trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a válida contratação de seus serviços e a legitimidade do débito questionado na lide.

Diz que “
é
pacífico o entendimento de que age em exercício regular do direito o fornecedor que insere o nome do consumidor que usufrui dos serviços colocados à disposição e não efetua o pagamento nas datas aprazadas
”, assim, “
ao contrário do que entendeu o juízo singelo, não houve qualquer dano moral passível de reparo, sendo, portanto, indevido qualquer valor a parte recorrida a título de indenização por danos de qualquer natureza
”; em todo caso, sustenta que o valor da indenização arbitrado na sentença “
não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito
”, e, além disso, pontua que “
o reajuste em indenizações por dano moral deve ser aplicado da data em que o valor foi definido na sentença, e não na data do ajuizamento da ação ou da citação, pois a retroação às referidas datas implicaria corrigir o que já está atualizado
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório
(cf. Id. nº 110995956).

Nas

contrarrazões
, a apelada
argui
preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, “
ante a ausência de comprovação da condição dos outorgantes
(da procuração ad judicia)
como diretores da empresa apelante, como determina seu estatuto social
”, de modo que

“
o presente recurso não deve ser conhecido, haja vista ter sido interposto por advogado sem poderes constituídos para tal, caracterizando assim vício de representação
”, e de ofensa ao
princípio da dialeticidade recursal, eis que
as razões recursais
não chega
m
a enfrentar propriamente a fundamentação
sentencial
; no mérito,
combate os fundamentos recursais e pede o
desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Rosane Marchiori de Oliveira aforou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da empresa Oi Móvel S/A, porque, segundo a inicial, não mantivera relacionamento comercial do a empresa ré. Acontece que, de forma unilateral e abusiva, a empresa ré lançou o nome da autora no cadastro de inadimplentes, pelo débito no valor de R$ 182,83 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), experimentando prejuízos e aborrecimentos.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

(...)

A empresa ré, por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente que os serviços devidamente prestados pela ré e efetivamente utilizados pela requerente.

É certo que a empresa ré reproduziu telas para comprovar suas assertivas, todavia, não menos certo é de que as impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar suas alegações, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o caso.

(...)

Assim, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da operadora de telefonia com o consumidor.

(...)

E irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa do autor, com a suspensão dos serviços de telefonia, resta fixar o quantum indenizável.

(...)

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA,

em desfavor de OI MÓVEL S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

É certo que entre autora e ré vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

No caso, a pretensão autoral está fundada em negativa pura e simples de contratação do serviço, contra a qual a empresa de telefonia opôs provas dotadas de aptidão suficiente para prontamente neutralizar a alegação meramente negativa da contratação.

Ao contestar, a ré Oi instruiu os autos com instrumento do contrato de prestação de serviço devidamente subscrito pela autora/apelada, inclusive contando com cópia de documento de identificação pessoal (CNH) (cf. Id. nº 110994484 e 110994485), e, no bojo da própria peça contestatória, expôs
prints
colhidos do seu sistema digital interno, os quais mostram dados referentes à contratação do serviço de telefonia, do seu uso regular e do habitual pagamento das contas mensais (cf. Id. nº 110994482 - pág. 5), o que também pode ser visto em análise das diversas faturas telefônicas em nome da autora apresentadas (cf. Id. nº 110994485 ao 110994489), fato que, convenhamos, revela comportamento bastante inesperado de um malfeitor/fraudador.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e... pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por não terrem contratado o serviço, caso do autor, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (
call center
) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (
v.g.
RAC nº 38.513/2016), mas, hoje, penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação”, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios, deve ser validada como prova confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, com conteúdo minimamente suficiente para visualizar indícios de contratação e uso do serviço, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa, salvo se a empresa tivesse poderes mediúnicos...

Logo, diante da genérica assertiva de não contratação lançada na exposição inicial, considerando que o conjunto probatório é razoável e idôneo a demonstrar a contratação do serviço, admito a existência e validade do negócio e da dívida daí resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, descabendo a responsabilidade civil do credor pelo mero exercício de faculdade legalmente prevista.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado pela autora/apelada. Inverto o ônus de sucumbência.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022